Tribunal: TJSP
Processo: 2183625-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Tutela antecipada para cessar as cobranças e determinar o levantamento do apontamento negativo do nome da autora, sob pena de multa diária. Agravo de instrumento. Documentos apresentados pela instituição financeira que demonstram, em sede de juízo sumário, a regularidade da contratação. Inteligência do art. 300,

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Tutela antecipada para cessar as cobranças e determinar o levantamento do apontamento negativo do nome da autora, sob pena de multa diária. Agravo de instrumento. Documentos apresentados pela instituição financeira que demonstram, em sede de juízo sumário, a regularidade da contratação. Inteligência do art. 300, NCPC. Doutrina. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora. Requisitos à concessão da tutela não preenchidos. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183625-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BANCO BRADESCARD S/A, é agravado LOURDES DO AMARAL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183625-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45264
Agravo de Instrumento No: 2183625-08.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Banco Bradescard S/A
Agravado: Lourdes do Amaral dos Santos
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais. Tutela antecipada
para cessar as cobranças e determinar o levantamento
do apontamento negativo do nome da autora, sob
pena de multa diária. Agravo de instrumento.
Documentos apresentados pela instituição financeira
que demonstram, em sede de juízo sumário, a
regularidade da contratação. Inteligência do art. 300,
NCPC. Doutrina. Ausência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito invocado pela
autora. Requisitos à concessão da tutela não
preenchidos. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco
Bradescard S/A contra Lourdes do Amaral dos Santos, para requerer a reforma
da r. decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada para determinar a
imediata suspensão das cobranças, bem como providenciar o levantamento dos
apontamentos negativos lançados no nome da autora, sob pena de multa diária,
no valor de R$ 500,00. Alega a instituição financeira a ausência de prova da
negativação e a regularidade da contratração. No mais, requer a redução da
multa diária e a extensão do prazo para o cumprimento da obrigação.
É o relatório.
O recurso é provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183625-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Explica-se.
Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O professor Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery esclarecem que:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de
urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo
expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a
concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. O fumus
boni iuris . Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito
por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do
processo de conhecimento ou do processo de execução” (Nery. Recursos7 , n. 3.5.2.9, p.
452)”. (Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015).
Portanto, para a concessão da tutela antecipada de urgência,
faz-se mister que a parte comprove a verossimilhança de suas alegações e o
'periculum in mora'.
Todavia, compulsando os autos, a prima facie, verifica-se dos
documentos trazidos pelo réu que a autora aderiu à Proposta de Emissão de
Cartão e utilizou os serviços oferecidos pelo banco, efetuando compras e
realizando pagamentos, conforme demonstram as faturas apresentadas [fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183625-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
12/15 e 35/68].
Dessa forma, a alegação de que a autora desconhece o débito
não colhe verossimilhança dos documentos acostados.
Acerca da probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni
assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela
dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de
que o direito é provável para conceder tutela provisória.” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 312).
Sob este diapasão, embora a narrativa baste para exsurgir a
convicção do 'periculum in mora', é insuficiente para formar a verossimilhança
necessária para a antecipação da tutela almejada.
Assim, ausentes as provas necessárias para criar no julgador a
convicção de que as alegações são verossímeis, impossível, por ora, a concessão
da tutela antecipada.
Reforma-se, então, a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica